Tribunal: STF
Processo: RE 69884
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-24
Data de publicação: 1973-10-24

Ementa:
TRANSFERENCIA DE AERONAUTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. O ACÓRDÃO
RECORRIDO, EMBORA O REGULAMENTO SE REPORTASSE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,
ADMITIU QUE ELE PODERIA ALTERAR A LEI E, COM BASE NESSE SUPOSTA
ALTERAÇÃO, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
O ACÓRDÃO, PORTANTO, INFRINGIU A CONSTITUIÇÃO, AO ATRIBUIR AO
REGULAMENTO BAIXADO PELO PODER EXECUTIVO, A FORÇA, QUE NEM ESTE
PRETENDEU TER, DE MODIFICAR A LEI.
O ARGUMENTO, DE QUE O EXECUTIVO, COMO PODER CONCEDENTE, PODIA
DISCIPLINAR A MATÉRIA DA CONCESSÃO, SERIA VALIDO QUANTO AO OBJETO
DESTA., NÃO POREM, NO TOCANTE A MATÉRIA TRABALHISTA, REGULADA NA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, E DE MODO A CRIAR-SE, PARA OS
AERONAUTAS, SEM LEI, UMA REGRA ESPECIAL, DIFERENTE DA FIXADA NAQUELA
CONSOLIDAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.